Tribunal: STF
Processo: HC 89196
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO
   VIOLENTO AO PUDOR. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA CONVENIÊNCIA
   DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM
   CONCEDIDA.
I - Informações do juízo da causa que consignam a
   permanência, na comarca, do paciente, após a concessão da
   liberdade provisória sem praticar qualquer ato comprometedor à
   ordem pública.
II - Argumentos invocados pelo Tribunal "a quo"
   que não fazem qualquer referência à eventual periculosidade do
   agente.
III - A repercussão do crime e o clamor social não
   legitimam a prisão preventiva.
IV - O término da instrução
   criminal torna desnecessária a prisão preventiva quando decretada
   com fundamento da conveniência da instrução criminal.
V - Ordem
   concedida.